Tribunal: TJMT
Processo: 1062565-31.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062565-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELDER JOAO DE CARVALHO DUARTE - CPF: 884.246.691-34 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), CYNTHIA RIBEIRO CARVALHO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 901.025.501-82 (RECORRENTE), TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 02.600.854/0001-34 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorridos:
Elder João de Carvalho Duarte e
Cynthia Ribeiro Carvalho dos Santos Duarte

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TROCA DE TITULARIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL –

ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP -

APROPRIAÇÃO DE REDES SOCIAIS E POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS - ILEGITIMIDADE FACEBOOK BRASIL REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
–

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, tendo em vista que o Facebook e o WhatsApp compõem o mesmo grupo econômico. Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços, impõem-se as empresas requeridas a reparação dos danos causados ao consumidor diante da sua condição de prestadoras de serviços, que lhes impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorridos:
Elder João de Carvalho Duarte e
Cynthia Ribeiro Carvalho dos Santos Duarte

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
Reclamação Cível.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 201597174):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as empresas Tim Brasil Serviços e Participações S.A e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, e determinou que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. que promova a liberação da autora junto a rede de comunicação WhatsApp, sob pena de multa.

Recurso Cível Inominado de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (Id. 179085775):
defende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta
,
pois

alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação representando o aplicativo WhatsApp, uma vez que não tem qualquer ingerência sobre o aplicativo.

Contrarrazões (Id.

201597187):
defende a manutenção da sentença em sua integridade, requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062565-31.2022.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorridos:
Elder João de Carvalho Duarte e
Cynthia Ribeiro Carvalho dos Santos Duarte

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ante a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, assim como também na obrigação de fazer em relação a recorrente para promover a liberação da autora junto a rede de comunicação WhatsApp, sob pena de multa.

Da narrativa inicial os autores alegam que possuem um plano familiar junto à operadora telefônica Tim S.A, sendo titulares da linha (65) 98133-5048.

No dia 15/10/2022 notaram que estavam sem internet móvel, e ao acessar o aplicativo “Meu Tim” verificaram que sua conta havia sido vinculada a uma terceira pessoa estranha ao plano familiar. Em razão disso procuraram a empresa telefônica para solicitar o retorno da titularidade da linha aos autores, cujo protocolo foi registrado sob nº 2022646132696.

No dia 18/10/2022, por volta de 19h00 todas as redes sociais da autora Cynthia Ribeiro Carvalho dos Santos Duarte tiveram o acesso bloqueado, incluindo e-mail que estava vinculando as redes sociais. Por meio da portabilidade indevida, asseveram que sua contas de WhatsApp, Facebook, Instagram e ainda e-mail vinculado e utilizado no terminal telefônico de nº (65) 98133-5048 foram hackeadas e foram praticados diversos golpes.

A controvérsia cinge-se acerca da ilegitimidade da empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para compor o polo da presente demanda.

Em suas razões recursais alega que são parte ilegítima em ação representando o aplicativo WhatsApp uma vez que não tem qualquer ingerência sobre o aplicativo.

Da Preliminar:

Rejeito a preliminar arguida pela recorrente
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., pois o aplicativo WhatsApp assim como o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, compõem o mesmo grupo econômico, motivo pelo qual não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A proposito:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O julgamento das ADPF's n. 568 e 569, em que se discute a destinação das penas de multa aplicadas em processos judiciais, em nada interefere na presente demanda, tendo em vista que a Recorrente não é parte legítima para discutir a matéria. Em verdade, compete-lhe apenas efetuar o pagamento da penalidade perante o Juízo que a impôs, cuja destinação será debatida, no momento oportuno, entre os legítimos interessados. Ademais, constata-se que não houve, no acórdão recorrido, discussão desse jaez, razão pela qual a matéria não poderia ser examinada nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal.
3. É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia. 4. O fato de o descumprimento de decisão judicial relativa à colaboração com as investigações ocorrer no âmbito de procedimento que investiga a prática de crimes não conduz à conclusão automática de que, nessa hipótese, a relação jurídica estabelecida entre Estado e o particular possui natureza criminal. Ao revés, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão relativa ao fornecimentos de dados determinada em inquérito estabelece entre esta e o Juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil. 5. A rigorosa proteção constitucional destinada a investigados e réus em processo penal não se estende a pessoas físicas ou jurídicas que, na condição de terceiros, desobedecem decisões judiciais proferidas no interesse público da persecução de crimes. 6. A incidência das astreintes tem como marco inicial o momento em que a Recorrente apresentou resistência injustificada nos autos, o que ocorreu através de petição protocolizada em 31/10/2018, na qual a empresa afirmou que não iria cumprir a decisão judicial. Com efeito, com a manifestação negativa da empresa, operou-se a preclusão consumativa do prazo concedido para o cumprimento da decisão, razão pela qual a incidência das astreintes deve se iniciar no dia imediatamente seguinte. 7. Quanto ao valor das astreintes, constata-se que o parâmetro adotado pelo Tribunal local (multa diária de R$ 10.000,00 - fls. 191-193) não se mostra desproporcional diante da gravidade da conduta, que causou entraves à ação estatal de combate à criminalidade organizada, e do elevadíssimo poder econômico da Recorrente. 8. É cabível a execução das astreintes, no juízo criminal, antes da prolação da sentença. O destinatário do valor das astreintes é o Estado, titular da pretensão punitiva, sendo desnecessário condicionar a exigibilidade da multa à eventual condenação do réu. 9. Em decorrência dos poderes conferidos ao Juiz pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a constrição de ativos financeiros por meio da utilização do sistema BacenJud quando há recalcitrância do intimado em fornecer dados requisitados e em pagar valor correspondente à multa cominatória. Esta medida está sujeita ao contraditório diferido, sendo possível tanto a execução direta pela constrição de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud quanto a inscrição do numerário em dívida ativa e submissão ao procedimento descrito na Lei n. 6.830/1980. 10. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – APLICATIVO WHATSAPP – LEGITIMIDADE DA FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APRESENTAÇÃO DE DADOS DE ACESSO DO WHATSAPP – INVIABILIDADE – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Se empresa WHATSAPP LLC não tem representação no Brasil e faz parte do mesmo grupo econômico de empresas que a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., cabe à recorrente se responsabilizar pelos atos daquela no país, pois o art. 75, X, do Código de Processo Civil, traz a previsão que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.
O aplicativo WHATSAPP funciona com um login único, ou seja, enquanto o celular do usuário está configurado com o WHATSAPP no seu número telefônico, não é possível que outra pessoa acesse o "seu" WHATSAPP. Diferentemente ocorre no caso do INSTAGRAM, sendo certo que ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet.A indenização deve se dimensionar pela extensão do dano, abrangendo a reparação pelos danos morais causados à parte inocente na relação jurídica, mas observados ainda a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. (N.U 1001954-03.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Acrescento que é perceptível que a prestação de serviço pelo Facebook foi deficiente, pois os recorridos juntaram aos autos vasto conteúdo probatório, a fim de comprovar que entraram em contato com o suporte técnico.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Igualmente, o fato de os recorridos terem sido vítimas do “hackeamento” de terceiros que tomaram posse de sua conta que era utilizada com objetivo pessoal, para fazer negociações fraudulentas em seu bom nome, tem a aptidão de gerar o dano moral, i
sto porque, os fatos tiveram o condão de denegrir a imagem dos reclamantes no meio social, como também proporcionando sentimentos indesejados como humilhação, angústia e ansiedade.

Diante dos fatos
ao
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, arbitrada pelo juízo de origem, se mostra adequada ao caso concreto,

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024